Tribunal: TJDFT
Processo: 0753998-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753998-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RONNES GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JAIR FERREIRA FORO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Ronnes Gomes de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0712058-48.2025.8.07.0001, que aplicou multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé, sob fundamento de que o agravante teria mentido sobre a inatividade do CNPJ da empresa cujas cotas foram penhoradas. Eis a r. decisão agravada: “O devedor informou, na petição ID 255792166, a impossibilidade de apresentar os balancetes da empresa cujas cotas foram penhoradas alegando que o CNPJ encontra-se inativo, contudo o comprovante de inscrição e situação cadastral em anexo e a certidão simplificada ID 250106051 demonstram o contrário, razão pela qual condeno o devedor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, II, c/c art. 81 do CPC. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. Indefiro a penhora sobre o faturamento requerida na petição ID 251345049, pois a empresa em questão não integra a relação jurídica processual. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 248383248, considerando-se como termo inicial o dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora, o dia 26/09/2025.” O agravante sustenta que não houve dolo ou tentativa de induzir o juízo a erro, mas apenas dificuldades operacionais decorrentes da ausência de retorno do contador responsável, o que inviabilizou a apresentação imediata dos balancetes. Afirma que precisou contratar novo profissional, demandando tempo para recuperar dados fiscais, acessar sistemas e organizar documentação acumulada. Destaca que “A ausência de apresentação dos documentos não decorreu de má-fé, mas exclusivamente da falta de retorno do contador responsável pela contabilidade da empresa. [...] Era, portanto, inviável a apresentação imediata dos balancetes, considerando a complexidade e o volume das medidas necessárias.” E “Para a configuração da litigância de má-fé exige-se conduta dolosa, intenção deliberada de manipular o processo, obtenção de vantagem indevida ou prejuízo concreto à parte adversa ou à atividade jurisdicional. Nenhum desses elementos está presente no caso em análise.” A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na interpretação restritiva dos arts. 80 e 81 do CPC, segundo a qual a condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, bem como na jurisprudência do TJDFT que afasta a penalidade quando não comprovada conduta desleal. Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da inexistência de dolo processual, afastando-se a imputação de má-fé, para reformar a decisão agravada, excluindo a multa aplicada. Preparo recolhido em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, (ID 79346591). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator